Tribunal: TCU
Processo: 028.806/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9195/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.806/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro dos Santos Ferreira (CPF XXX.501.034-XX); Camille Albuquerque Torres (CPF XXX.823.937-XX); Daniela Santana Araújo (CPF XXX.004.425-XX); Eline Cristina Neves de Amorim (CPF XXX.894.083-XX); Letícia Soares Costa (CPF XXX.546.096-XX); Natoniel Alves da Silva (CPF XXX.090.851-XX); Nilvia Merian Pantoja dos Anjos (CPF XXX.437.092-XX); Paula Cristina Felix Quintans (CPF XXX.445.784-XX); Ruth Costa Nascimento (CPF XXX.830.697-XX) e Wellington Ávila Garcia (CPF XXX.870.101-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.